Tribunal: STF
Processo: AO 2037
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, proposta, originariamente perante a Justiça Federal da 3ª Região, pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região - Amatra II, em face da União Federal. 



    A inicial requer a decretação de Segredo de Justiça para o caso. 



    Sustenta a autora que seus representados tiveram a Parcela Autônoma de Equivalência -PAE – criada a partir da Lei 8.448/92 e incorporada aos seus vencimentos a partir das Leis 9.655/1998, 10.474/2002 e 10.6477/2002. Em 1998, receberam parte de quantia referente ao recálculo da PAE (relativa ao período de setembro de 1994 a dezembro de 1997), concedida administrativamente por iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal.



    Afirma que, passados 14 (quatorze) anos do recebimento desses valores, o Tribunal de Contas da União, ao julgar as contas referentes ao exercício de 1999 do TRT da 2º Região, determinou fosse promovido o desconto dos débitos relativos à Parcela Autônoma de Equivalência, atualizados desde outubro de 1998 e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1.062 do Código Civil, no percentual de 25% da remuneração dos magistrados.



    Alega que essa reposição determinada pelo TCU viola os princípios da segurança jurídica, ampla defesa e contraditório (pois os magistrados não eram parte no processo do TCU e, por isso, não exerceram o devido contraditório). Defende, ainda, a ocorrência da decadência em relação aos valores percebidos em 1998 e o fato de haverem recebidos os valores de boa-fé, inviabilizando, assim, qualquer pretensão de ressarcimento por parte da União. 



    Por fim, suscita que, na eventualidade de ser mantida a reposição, essa apenas poderia ocorrer nos termos da legislação vigente à época do pagamento e não nos moldes da posterior editada MP 2225-45. Além disso, informa que, no cálculo da reposição, foram utilizados juros sobre juros, bem como o índice de atualização aplicado foi o IPCA, quando deveria ter sido a TR.



    Requerem:



    Em antecipação de tutela, que seja oficiado o TRT da 2º Região, para que “se abstenha de efetuar qualquer desconto indevido dos proventos dos representados da autora, em razão da indigitada determinação do TCU, enquanto sub judice sua constitucionalidade e legalidade, até final decisão desta ação.”



    Quanto ao mérito:



    “a) que se declare que a PAE percebida em 1998 foi recebida licitamente;



    b) que se declare que os valores recebidos foram “reconhecidos e conformados pelo art. 2º da Lei 10.474/2002, no reconhecimento do direito ao abono variável concedido pela Lei 9.665/1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passando a corresponder à diferença entre remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente da Lei” 10.474/02;



    c) que se declare que, nos termos do § 1º do art. 2º da lei nº 10.474/2002, “foram abatidos e absorvidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos anteriormente ou incorporados pelos magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei nº 9.665/1998”;



    d) que se declare que “toda e qualquer parcela de vantagem pessoal, como foi o caso da PAE, percebida no período de 1998 a 2002 foi absorvida pelo abono variável, conforme determinaram expressamente as resoluções nº 235 e 245/2002 do C. Supremo Tribunal Federal”;



    e) que se declare “que o direito ao recebimento das parcelas da PAE foi reconhecido também judicialmente, explícita e indiscutivelmente pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações originárias” AO 1404 e AO 1394.



    f) que se declare ser “ilegítima e absolutamente impertinente a determinação do Tribunal de Contas da União – TCU quanto à “reposição” dessas parcelas licitamente percebidas pelos representados pela autora, com fundamento em atos administrativos, leis formalmente editadas e decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e que, portanto, os representados da autora não tem que devolver importância alguma a tal título aos cofres da União”;



    g) que se declare, “caso superadas as questões acima, o ressarcimento (sic) e o desconto unilateral que se anuncia é inconstitucional (art. 5º – LV da CF) e ilegal (art. 2º e 3º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999), por violar o princípio do devido processo legal e a falta da ampla defesa”;



    h) que se anule “o ato do TCU, posto que violou – com a sua determinação – expressamente a Súmula Vinculante nº 3 do STF, editada com efeitos erga omnes”;



    i) que se anule o ato do TCU em face da ocorrência da decadência do direito de rever os pagamentos efetuados em 1998 (art. 54 da lei nº 9.784 de 29.01.1999) e, somente agora, comunicar aos representantes pela autora essa decisão”; 



    j) que se reconheça “o direito dos representados pela autora não terem que devolver importância alguma pois o recebimento foi lícito e, ainda que não fosse, foi de boa-fé por iniciativa exclusiva dos Tribunais Superiores e se trata de verbas alimentares”;



    k) que se acolha o “pedido subsidiário – caso apenas para argumentar não sejam acolhidas as razões anteriores – para que se a reposição seja mantida, esta só possa ser exigida e descontada mensalmente de acordo com a lei da época e não com a aplicação da posterior MP 2225-45, como pretende o TCU”;



    l) “subsidiariamente, ainda, seja determinada a revisão dos cálculos informados nas notificações, posto que eivados de vícios de índices, datas, juros e valores apontados a devolver;



    m) que se declare, “ainda que se possa admitir (em tese e apenas ad argumentandum tantum), caso por absurdo se venha a acolher o informe que teria havido recebimento indevido, ainda assim, não tem os representados pela autora que devolver importância alguma, posto que são credores da União do restante das parcelas da PAE, ainda que não totalmente pagas, sob pena de ocasionar locupletamento ilícito da União ”;



    n) que se determine” a suspensão dos descontos que estão sendo feitos mensalmente à alíquota de 1% dos vencimentos/proventos dos associados da autora”; e



    o) que se condene a ré a restituir aos magistrados, “corrigidas monetariamente e com juros de mora, todas as importâncias que – a esse título de parcelas da PAE – lhes foram e estão sendo descontadas mensal e compulsoriamente, mesmo que no percentual mensal não aceito pelo TCU (1%)”, e a condenação dos réus em custas e honorários.”



    Tutela antecipada deferida, em 08.11.11, pela Justiça Federal às fls. 212/222.



    Contestação da União apresentada às fls. 234/277.



    Às fls. 315/318 verso, a Justiça Federal se declarou incompetente para apreciar o feito (art. 102, I, “n”, da CF) e encaminhou os autos ao STF.



    Em decisão de 4 de agosto de 2016, ratifiquei os atos praticados pela Justiça Federal e determinei que fossem ouvidas as partes para apresentar suas razões finais.



    A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho ratificou suas razões e defendeu a procedência integral da ação.



    A União fez remissão a contestação, na qual sustentou a prescrição da pretensão e, caso superada a prejudicial, a improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Assiste, em parte, razão jurídica à requerente.



    Discute-se a licitude da percepção dos valores relativos ao recálculo da Parcela de Equivalência – PAE. Esse recálculo seria a adequação dos valores da PAE, anteriores à setembro de 1999. 



    Note-se que esse marco temporal (setembro de 1999) refere-se ao ajuizamento da AO 630 no STF, cuja liminar foi deferida (em 27.02.2000) para “incluir na parcela autônoma de equivalência, a que se refere a Decisão Administrativa constante da Ata n.º 09, de 12 de agosto de 1992 e nos termos por ela estabelecidos, o valor correspondente ao Auxílio-moradia pago pela Câmara dos Deputados aos seus membros”. Posteriormente (em 17.08.2002) a liminar foi cassada em função da perda do objeto da ação diante da edição das leis 10.474/2002, 10.527/2002 e Resoluções 235 e 236/2002, pelas quais a parcela questionada na AO 630 (o auxílio-moradia concedido aos parlamentares) foi incorporado à remuneração dos magistrados.



    Pela leitura dos autos, verifico que, de fato, o pagamento dessa parcela (recálculo da PAE) foi feito com base em atos do Tribunal Superior do Trabalho – TST (Órgão Especial do TST ao julgar o processo TST-RMA-294071/1996-4, fl. 122), Conselho da Justiça Federal – CJF (processo administrativo 2006160031, fls.107-120). 



    No entanto, em precedente deste Supremo Tribunal Federal, já se reconheceu a inadmissibilidade do pagamento desses valores:



    “EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA: REAJUSTAMENTO DE VENCIMENTOS: DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: INCONSTITUCIONALIDADE. I. - Decisão administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, de 24.9.98, que determina a revisão do critério de cálculo dos vencimentos dos magistrados da Justiça do Trabalho, a partir de fevereiro de 1995: inconstitucionalidade. II. - Cautelar deferida.”



    (ADI 1899 MC, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/1998, DJ 01-06-2001 PP-00075 EMENT VOL-02033-01 PP-00207)



    Assim, em ações ordinárias ajuizadas por magistrados federais, ambas as Turmas deste Tribunal têm indeferido a pretensão dos autores. Cito, por todos, o seguinte precedente do e. Min. Celso de Mello:



    “E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, “N”) – COMPETÊNCIA DA TURMA – MAGISTRATURA DA UNIÃO FEDERAL – JUÍZES DO TRABALHO – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS TRABALHISTAS FUNDADO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CUJA EFICÁCIA FOI SUSPENSA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 1.899- -MC/DF) – AUMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (AO 1715 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)



    Ao contrário do que alega a Requerente, é devida, portanto, a devolução das parcelas que foram por recebidas pelos magistrados.



    São improcedentes as prejudiciais suscitadas pelas partes. Não houve a decadência administrativa, porque o primeiro acórdão do Tribunal de Contas foi publicado em 18.04.2007 e teve por objeto o reconhecimento da continuidade do pagamento de valores que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, não deveriam mais ser pagos, ao menos desde de agosto de 2002. Também não se verifica a prescrição suscitada pela União. A ação impugna primordialmente o acórdão do Tribunal de Contas que determinou o aumento da parcela de desconto nos contracheques dos representados. Esse acórdão teve o julgamento concluído em 2010 e, no ano seguinte, foi ajuizada a presente ação. 



    No que tange, porém, à violação do contraditório por parte da decisão do Tribunal de Contas, assiste razão jurídica à requerente.



    Em 2011, os magistrados ora representados pela Anamatra II, foram notificados pelo TRT da 2ª Região que, segundo decisão do TCU, teriam descontados de seus contracheques 25% dos vencimento bruto referentes à PAE recebida.



    De acordo com o ofício juntado aos autos (fls. 145, datado de 26.09.2011), a devolução tomou por base as determinações do item 9.4.15 do acórdão 635/2007 do TCU.



    No MS 30932, impetrado por alguns magistrados do TRT da 2ª Região, a Segunda Turma do STF, em 18.12.2012, decidiu, : ”conceder a ordem parcialmente para anular as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União nos Acórdãos n. 635/2007 e 1977/2010 no ponto em que determinara a majoração dos descontos nos contracheques dos impetrantes para 25% e manter o desconto de 1%, sem prejuízo de revalidação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região quanto à adequação legal.” Essa decisão transitou em julgado.



    A decisão proferida pela Segunda Turma beneficiou apenas parte dos magistrados, mas declarou, em relação a eles, a nulidade das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União nos Acórdãos n. 635/2007 e 1.977/2010, no ponto em que determinou a majoração dos descontos nos contracheques dos Impetrantes para 25%. A decisão, no entanto, manteve o desconto de 1%, sem prejuízo da reavaliação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região quanto à adequação legal. O acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MAJORAÇÃO DO DESCONTO DE 1% PARA 25%. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.”



    (MS 30932, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2013 PUBLIC 22-02-2013)



    Explicitando essa conclusão, a Ministra Cármen Lúcia, Relatora do mandado de segurança, colacionou as razões trazidas pelo Min. Luiz Fux, quando do julgamento do MS 27.851:



    “Sob outro enfoque, descabida a incidência imediata da nova redação do art. 46 da Lei 8112, porquanto atingiria inconstitucionalmente fatos anteriores ao seu advento. A nova redação legal não pode atingir descontos em andamento, diante da tutela ao ato jurídico perfeito e em razão da inexistência de competência discricionária do TCU sobre o tema. O ato jurídico perfeito impede a incidência da regra nova a situações jurídicas pretéritas já consolidadas, não apenas ex vi do art. 6º, do Decreto-Lei nº 4.657/42, como também em decorrência do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. 



    Insta ressaltar que a majoração do desconto de 1% para 10% poderia ter ocorrido tanto com base na redação original quanto com esteio na redação atual do art. 46 da Lei nº 8112. Tanto antes, quanto agora se admite um desconto de 10% do subsídio, o que afasta a tese defendida pelo TCU de mero exercício do poder de autotutela, uma vez que não se está diante de ato nulo. 



    Incumbe à Administração Pública avaliar, dentro das balizas legais, a conveniência e oportunidade da alíquota do desconto a ser implementada, a fim de conferir a celeridade devida para a recomposição do patrimônio público. Entretanto, feita a avaliação, precedida do contraditório e da ampla defesa, a Administração deixa de ter posterior discricionariedade para rever o percentual escolhido, diante da criação de um ato jurídico perfeito. 



    Nesse enfoque, ainda que se admitisse como possível a majoração do desconto efetuado, tal medida deveria ser precedida do contraditório e da ampla defesa, por ampliar um sacrifício ao interesse dos agentes públicos destinatários do desconto.“(MS 27.851/DF, Rel. Originário Min. Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 23.11.2011). 



    Idêntica solução deve ser dada à hipótese dos autos. Não tendo sido a majoração dos descontos precedida do devido contraditório, não pode ela prevalecer.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação, apenas para anular as decisões proferidas proferidas pelo Tribunal de Contas da União nos Acórdãos n. 635/2007 e 1.977/2010 no ponto em que determinara a majoração dos descontos nos contracheques dos Impetrantes para 25% e manter o desconto de 1%.



    Fixo os honorários em 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente